Tribunal: TJES
Processo: 5001479-24.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-24.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILANIA MOURA SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Ainda que tenhamos decidido, nesta sessão, hipótese semelhante a dos autos, mas com conclusão um pouco distinta, percebo que a solução dada por Vossa Excelência também se mostra coerente, justa e equânime (artigo 6º da Lei nº 9099/95).

Assim, acompanho o judicioso voto.

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de dois recursos inominados interpostos, um por Banco BMG S.A. e outro por Edilânia Moura Souza, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, aforada por Edilânia Moura Souza.

Afirmou a autora, ora recorrente, que recebeu proposta de obter crédito consignado mediante cartão de crédito, tendo aceitado e utilizado o mesmo para saque único no montante do crédito. Aduz ainda que os valores cobrados estão aumentando, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e por reparação material e moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que reconheceu que a autora sabia que possuía cartão de crédito consignado. Sendo assim, não há ato ilícito praticado quanto as cobranças efetuadas, não fazendo jus, a recorrida, as indenizações pleiteadas.

Entretanto, o juiz
a quo
reconheceu a incidência da Resolução n° 4.549/2017 e determinou parcelamento do saldo devedor a partir de novo cálculo com juros simples de 4,90%, considerando a fatura de maio de 2017, com a dívida total de R$ 2.052,17.

O recorrente Banco BMG, por sua vez, alega que a contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito sob a ciência do consumidor e que não houve falha na prestação de serviços e/ou dano de qualquer natureza.

A recorrente Edilânia Moura Souza pugna pelo reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte do Banco CMG, também recorrente, a fim de que ocorra o cancelamento do cartão de crédito e a suspensão dos descontos. Ademais, aduz que deve ser restituída em dobro pelos descontos indevidos realizados e compensada pelos danos morais suportados.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça feito pela recorrente Edilânia Moura Souza, tendo em vista que estão presentes os requisito legais.

Vislumbro que a solução adotada pela sentença recorrida, em relação a revisão da taxa de juros mediante a aplicação da Resolução 4.549/2017, ultrapassou os limites da demanda e, mesmo não sendo objeto específico dos recursos apresentados, pode ser apreciada neste grau, visto que a sentença extra petita gera nulidade absoluta que, por sua vez, é matéria de ordem pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE SENTENÇA "EXTRA" E CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO DECISUM COM O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. APELO CONHECIDO PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, JULGAMENTO "EXTRA" E CITRA PETITA, ANULANDO A SENTENÇA E RETORNANDO O FEITO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1) A nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, vez que configura matéria de ordem pública. 2) A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido autoral. 4) No âmbito das sentenças extra petita, duas hipóteses podem ocorrer: Aquela em que o Julgador aprecia o pedido da parte e, além disso, concede-lhe outra providência jurisdicional não postulada; e aquela em que o Juiz apenas determina uma providência totalmente desvinculada do pedido autoral. No primeiro caso, tem lugar o mero decotamento, pelo Tribunal, da parte do julgamento atingida pela nulidade; já no segundo caso, além de extra petita, a sentença terá sido também citra petita, na medida em que, ao conceder providência diversa da reclamada, não terá apreciado o pedido efetivamente formulado pelo autor, razão pela qual deverá ser anulada para fins de novo julgamento pelo órgão a quo. 5) Na situação vertente, o juízo a quo proferiu julgamento extra petita sem sequer apreciar o pedido efetivamente realizado pelo recorrido na petição inicial. Portanto, o decisum é, também, citra petita, motivo pelo qual deve ser anulado na íntegra e remetido o feito à instância de origem para novo julgamento, desta feita, nos exatos termos do pleito exordial. 6) RECURSO CONHECIDO para, de ofício, reconhecer error in procedendo da sentença, por julgamento extra petita e citra petita, anulando a respectiva decisão, além do decisum integrativo subsequente, com o retorno dos autos à instância ordinária, a fim de que, obedecendo o devido processo legal e observando o princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor (arts. 128 e 460, do CPC), seja realizado a um novo julgamento da causa, com a observância dos limites em que a demanda foi proposta. (TJES; Apl 0077035-83.2010.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

Após proceder uma detida análise da petição inicial, infere-se que a demandante requer o cancelamento do cartão, a declaração de inexistência de débito, a devolução de valores pagos, bem como indenização por danos morais. Não há pedido de revisão contratual, a fim de que a taxa de juros seja alterada.

A dedução deste pedido ainda exigiria, da parte demandante, a exata demonstração daquilo que ela efetivamente pagou, de quanto seria o débito pendente e qual seria a taxa de juros a ser aplicada, com a respectiva demonstração dos novos valores de forma discriminada, o que não ocorreu no caso vertente.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença, neste aspecto, mostrou-se extra petita, razão pela qual deve ser anulada.

Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que esse diploma legal estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor, na forma dos arts. 6º, inciso III, 31 e 37, §1º, ambos do CDC.

No caso vertente, entendo ter havido falha no dever de informação ao consumidor.

Isso porque, conforme se extrai do conteúdo dos autos, não restou demonstrado que a autora tenha utilizado o cartão de crédito no período em que teve valores descontados em folha de pagamento. Não é, portanto, razoável concluir que a consumidora tivesse a intenção de contratar cartão de crédito por longo lapso temporal, sem que tenha ao menos o utilizado.

Portanto, inobstante a existência de contrato de adesão firmado entre as partes, é possível concluir que a requerente não tinha real conhecimento de que o desconto em folha de pagamento seria incapaz de amortizar o seu débito, e que gerava na prática o aumento da dívida no decorrer dos meses, principalmente se for considerado seu baixo grau de instrução.

Infere-se dos autos que a autora objetivou contrair crédito com o fito de receber quantia determinada e efetuar o pagamento de forma prolongada no tempo através da consignação em sua folha de pagamento. Tenho que a vontade da consumidora não se efetivou por manifesta falha no dever de informação por parte da instituição bancária recorrida, restando configurado o vício de consentimento da recorrente ao efetivar o negócio de concessão de empréstimo consignado sem estarem observados, por parte da recorrente, os deveres de informação, transparência e boa-fé.

Apesar da legalidade da reserva de margem consignável para amortização de débitos contraídos através de cartão de crédito, a forma como realizado no presente caso concreto, sem a devida informação ao consumidor, induz a perpetuação

da obrigação, fazendo com que a consumidora assuma um ônus muito maior do que o crédito obtido
e seja assim, colocado em posição de profunda desvantagem
. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Contratação fraudulenta. Ausência de verossimilhança. A alegação da autora de que fora vítima de contratação fraudulenta não tem suporte probatório. Não há divergência séria de assinatura no instrumento apresentado pelo réu e a autora não apresentou cópia de extrato do período em que o crédito provavelmente foi creditado, além de ter pago, durante cerca de 30 meses, as prestações prevista no contrato. 3. Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6º. Da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, conquanto operação prevista em Lei, da forma como vem sendo praticada (contrato ID 4719756) viola vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da informação adequada, uma vez que não permite ao consumidor conhecer o número de prestações a que se acha vinculado, em frontal violação ao disposto no art. 52, inciso IV do CDC. Na prática, resulta em constituir dívida impagável em desfavor do consumidor, uma vez que a taxa de juros aplicável consume todo o valor da prestação e impede a amortização do principal, ou seja, agrava ainda mais a situação dos consumidores de situação de superendividamento. 4. Contrato abusivo. No caso em exame, o contrato não cumpre as exigências legais, de modo que deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior, com a repetição do que foi pago, corrigido e acrescido de juros legais. Neste sentido tem sido o entendimento desta Turma, (Processo: 07006672920178070017 Relator (a): SONÍRIa Rocha CAMPOS DASSUNÇÃO), da 2ª. Turma Recursal (Processo: 07036925820188070003, Relator (a): ALMIR aNDRADE DE FREITAS), e da 3ª. Turma (Processo: 07043290920188070003, Relator (a): Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima). 5. Contrato em espécie. No caso em espécie, a quantidade de prestações mensais (30) pagas pela autora (R$195,00), compensa o valor do valor que lhe foi disponibilizado, pelo que a autora nada mais deve ao réu. Assim, é de se acolher a pretensão da autora para declarar a inexistência do débito, determinando, ademais, a imediata suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do autor, sob pena de repetição em dobro. 6. Danos morais. Não há demonstração da prática de ato que importe em violação a direitos da personalidade, mesmo porque os descontos na folha de pagamento da autora não comprometeram parte significativa da sua renda. Incabível, pois, indenização por danos morais. 7. Providências de natureza preventiva. Em face da aspecto danoso que a prática causa ao mercado financeiro e aos consumidores, oficie-se à Promotoria de Defesa do Consumidor e ao Banco Central. 8. Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. (TJDF; Proc 07117.09-44.2018.8.07.0016; Ac. 112.1291; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 31/08/2018; DJDFTE 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos em benefício previdenciário referentes à cartão de crédito consignado. Pagamento mensal do valor mínimo da fatura. Defeito de informação. Violação a boa-fé objetiva. Dever da instituição financeira de prestar informações corretas, claras e precisas acerca do objeto da contratação. Pretensão autoral de somente contratar empréstimo consignado e não empréstimo vinculado a cartão de crédito. Ausência de utilização do referido cartão para efetivação de compras no mercado de consumo. Abusividade da instituição financeira que acarreta onerosidade excessiva em detrimento da parte autora. Taxas de juros bem mais baixas em casos de crédito consignado, face à garantia de pagamento com desconto direto em folha. Violação do dever de informação, falta de transparência e boa-fé ́ objetiva. A assinatura do contrato deveria ser precedida de esclarecedora informação, direito básico do consumidor, conforme artigo 6º, III, do CDC. Correta a sentença quanto ao pedido revisional de valores. Apuração que deve ser feita através de liquidação de sentença. Dano moral configurado. Quantia condenatória adequadamente fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verbete sumular nº 343, deste tribunal. Precedentes. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0019574-53.2018.8.19.0008; Belford Roxo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 30/01/2020; Pág. 497)

(...) Violação dos deveres de informação e transparência. Metodologia de pagamento que propicia a perenidade da dívida e não foi informada de maneira clara e adequada ao consumidor. Contrato desvantajoso e assunção de condição de excessiva onerosidade. Cabimento da revisão da avença para incidência dos encargos moratórios à taxa média praticada para o empréstimo consignado no período. Devolução em dobro das quantias pagas a maior, em face da configuração da má-fé. Dano moral. Verba compensatória. Seu arbitramento em patamar condizente com a razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes deste Tribunal. Compensação das verbas condenatórias com a dívida remanescente da demandante. Segundo contrato cuja utilização do cartão de seu exclusivamente para compras em estabelecimentos empresariais. Uso ordinário do cartão a excluir a finalidade originária de contratação de empréstimo e a violação do dever de informação por parte do fornecedor. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0008456-90.2017.8.19.0210; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; DORJ 05/03/2020; Pág. 536)

Pelo exposto, impõe-se a declaração de nulidade do negócio apontado na inicial, com a abstenção da recorrida em efetuar novos descontos sob a rubrica para amortização do negócio descrito na exordial, além da condenação à restituição dos valores já descontados sob o mesmo título, de forma simples, já que não houve de demonstração efetiva de má-fé da demandada.

No entanto, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais) recebido pela autora deverá ser compensado do montante que lhe será restituído.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária à comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. Ocorre que, no caso vertente, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório,
razão pela qual impõe-se a improcedência deste pedido
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do
s
recurso
s
e
dou
parcial provimento
ao interposto pela autora
, para (i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico declarado na inicial; (ii) DETERMINAR que a recorrida se abstenha de efetuar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio jurídico descrito na exordial, na folha de pagamento da recorrente; (iii) CONDENAR a
requerida
a restituir de forma simples a quantia descontada na folha de pagamento da
autora
, sob a rubrica

e
para
amortização do negócio jurídico descrito
na
exordial, que deve ser atualizada com juros legais desde a citação e corrigid
a
monetariamente
desde
o desconto efetuado,
compensando-se o valor de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais) recebido pela autora, corrigido monetariamente d
esde o
efetivo recebimento.

Condeno a recorrente Banco BMG S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de dezembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.